Tribunal: CARF
Processo: 10325.001531/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. DIFERENÇA DE PREÇO E PESO.
Descabida a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido de que a nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da mercadoria. A depender das peculiaridades da operação, possível que seja atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota fiscal complementar no momento da entrada, para respaldar a operação.
RESTITUIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe à autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo quanto ao item glosado Nota Fiscal Complementar.
PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de produtos monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n°10.637/2003 e 10.833/2003).
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. NOTA TÉCNICA No 63/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 ­ PR (2010/0209115­0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por outro lado, o critério de relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva b) seja por imposição legal.
INSUMO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DO CARVÃO VEGETAL ENTRE AS CARVOARIAS E SIDERÚRGICA. GARFOS, LONAS E PLACAS PARA PRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DO CARVÃO VEGETAL.
Considerando a atividade social da pessoa jurídica, as despesas com serviços de manutenção dos veículos utilizados no transporte do carvão vegetal entre as carvoarias e siderúrgica e com garfos, lonas e placas para produção, conservação e transporte do carvão vegetal se enquadram no conceito de insumo.
Recurso Voluntário provido em parte.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001531/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.468 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VIENA SIDERURGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. DIFERENÇA DE PREÇO E PESO.
Descabida a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido de que a
nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da
mercadoria. A depender das peculiaridades da operação, possível que seja
atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota
fiscal complementar no momento da entrada, para respaldar a operação.
RESTITUIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe à
autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo
quanto ao item glosado “Nota Fiscal Complementar”.
PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de
produtos monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n°10.637/2003 e 10.833/2003).
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. NOTA TÉCNICA No
63/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se
entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001531/2008-76
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
INSUMO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS
NO TRANSPORTE DO CARVÃO VEGETAL ENTRE AS CARVOARIAS E
SIDERÚRGICA. GARFOS, LONAS E PLACAS PARA PRODUÇÃO,
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DO CARVÃO VEGETAL.
Considerando a atividade social da pessoa jurídica, as despesas com serviços
de manutenção dos veículos utilizados no transporte do carvão vegetal entre as
carvoarias e siderúrgica e com garfos, lonas e placas para produção,
conservação e transporte do carvão vegetal se enquadram no conceito de
insumo.
Recurso Voluntário provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) Por maioria de votos, para reformar o despacho decisório
especificamente no item “NF's Complementares” para que, afastado o fundamento quanto a
legitimidade probatória da nota fiscal complementar, seja analisada a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro Sousa
Bispo que negavam provimento ao recurso por insuficiência de provas; (ii) Por unanimidade de
votos, para estornar as glosas de créditos de insumo sobre as despesas com serviços de
manutenção de veículos utilizados no transporte do carvão vegetal entre as carvoarias e a
siderúrgica e com garfos, lonas e placas para produção, conservação e transporte do carvão
vegetal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento da Contribuição ao PIS Não
Cumulativa/Exportação referente ao 4o trimestre de 2005, ao qual foram vinculadas declarações
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

de compensação. Foi proferido Despacho Decisório que reconheceu em parte o direito creditório
(e-fls. 1.001/1.017), sendo glosadas as seguintes parcelas (e-fl. 1.016):

Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, cujo
julgamento inicialmente foi convertido em diligência pela Delegacia de Julgamento (DRJ) nos
seguintes termos:
PROVIDÊNCIAS: Em função do acima exposto a Unidade de Origem deve realizar os
seguintes procedimentos:
1. Produzir relatório pormenorizado onde sejam demonstrados os valores relativos às
notas fiscais complementares de aquisição de carvão, para as quais haja comprovação
de pagamento. O relatório deve apontar o crédito remanescente a ser ressarcido em cada
período de apuração;
2. Intimar o contribuinte a demonstrar, em função das notas fiscais de aquisição de EPI
e medicamentos, o valor do crédito com cuja glosa concorda;
3. Informar se a glosa tomou por base os saldos das contas (1.1.2.02.3.0004 e
3.1.1.01.4.0007) ou o somatório das notas fiscais de aquisição de EPI e medicamentos
nos meses onde houve glosas.
4. Levando em consideração as respostas aos itens 2 e 3 acima, demonstrar o crédito a
ser glosado.
5. Intimar o contribuinte a descrever as operações contabilizadas nas contas
3.1.1.04.2.0003 Manutenção de Veículos de Produção, 3.1.1.04.4.0005 Laboratório,
3.4.1.02.1.0003 Manutenção de Veículos de Carvão e 3.4.1.02 1 0006 Garfos, Lonas e
Placas, juntando, quando possível, elementos de prova. (e-fls. 1.655/1.656)
Após o cumprimento da diligência (e-fls. 1.983/1.990) foi proferido acórdão
dando parcial provimento ao Recurso Voluntário para: (a) reverter em parte as glosas quanto às
notas fiscais complementares nos processos no 10325.001531/2008-76 (o presente processo) e
10325.001532/2008-11, que tomaram por base as notas fiscais de entrada identificadas na página
no 4 do relatório de diligência fiscal de fls. 1.983/1.990; (b) recalcular as glosas de créditos de
EPI e medicamentos nos termos do relatório de diligência fiscal; (c) assegurar o crédito de
manutenção dos veículos que operam diretamente na produção (pás carregadeiras, veículos
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

pesados de carga e descarga de materiais nos alto-fornos); (d) estornar as glosas dos créditos
sobre gastos de laboratórios. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2005
a 31/12/2005 RESSARCIMENTO. CRÉDITO. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. As notas fiscais de entrada emitidas pelo sujeito
passivo, referentes á aquisição de insumos, são aptas a respaldar a existência de crédito
de PIS e Cofins, quando os respectivos pagamentos forem confirmados pelos registros
contábeis do contribuinte.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO.
PNEUS.
CÂMARAS.
INSUMOS
SOB
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA À ALÍQUOTA DIFERENCIADA. O gasto com
pneus e câmaras não gera direito ao creditamento da contribuição no regime da não-
cumulatividade.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO Para configurar insumos para os fins de
creditamento na forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o,
II, da Lei no 10.833, de 2003, as matérias primas, os produtos intermediários e o
material de embalagem, utilizados na fabricação de bens destinados à venda, devem
sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e,
ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que
forem aplicadas. RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO. Na apuração do
PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre
gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que pertinentes ao, ou
que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte (e-fls. 1.995/1.996)
Intimada desta decisão em 24/03/2015 (e-fl. 2.009), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 15/04/2015 (e-fls. 2.040/2.048) alegando, em síntese:
(i) a validade dos créditos tomados sobre as notas fiscais complementares.
Sustenta que o procedimento por ela adotado de emissão de notas fiscais
complementares quando do recebimento de mercadorias com diferença de preço é
referendado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão e por outras
unidades da federação, sendo um procedimento regular que ocorre na aquisição de
carvão. Não há exigência legal que determine que o próprio fornecedor da
mercadoria emita a nota fiscal complementar, como exigido pela fiscalização,
inexistindo qualquer fundamento legal para a exigência trazida no Despacho
Decisório. Indica ainda que o Termo de Verificação Fiscal anexo ao Despacho
Decisório em nenhum momento sustenta que os valores das notas complementares
não teriam sido efetivamente pagos aos fornecedores, tratando-se de
argumentação veiculada apenas pela r. decisão recorrida. De toda forma, a
empresa anexa documentos contáveis que indica que esses gastos com o carvão
vegetal registrado nas notas complementares foram incorridos pela empresa;
(ii) a validade dos créditos dos pneus e câmaras consumidos no processo
produtivo, da manutenção de veículos próprios utilizados no transporte do carvão
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

vegetal e com garfos, lonas e placas para produção e conservação do carvão
vegetal.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido, passando a análise
segregada de seus argumentos.
I – DAS NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES
A primeira questão que cabe ser analisada nos presentes autos é a verificação se as
notas fiscais complementares emitidas pela própria Recorrente, na condição de adquirente do
carvão vegetal, seriam documentos hábeis para comprovar o crédito de PIS e COFINS não
cumulativos. Não se discute, portanto, que o carvão seria um insumo da empresa. Contudo,
quando do recebimento das mercadorias, ao ser identificada uma diferença no peso, a empresa
procedia com a emissão de nota fiscal complementar para documentar a operação de aquisição
do carvão vegetal.
Na visão da fiscalização, a nota fiscal complementar emitida pelo próprio
adquirente não pode ser admitida como um documento hábil a demonstrar o crédito. O
fundamento da fiscalização pode ser depreendido do despacho decisório:
1 - Apuração de Créditos para o PIS/PASEP Não-Cumulativo, na aquisição de insumos,
desacompanhada de documentação hábil.
No decorrer da ação fiscal, constatamos que parte das aquisições do insumo Carvão não
está devidamente comprovada com a documentação hábil, isto 6: NOTA FISCAL DE
VENDA EMITIDA PELO FORNECEDOR DO INSUMO. Com efeito, a fiscalizada a
pretexto de haver recebido mercadorias em montantes superiores aos informados
nas Notas Fiscais de Vendas emitidas pelos fornecedores, faz a sua
complementação com Notas Fiscais Complementares de sua própria emissão. Para
ilustrar tal fato, anexamos copias de notas fiscais de aquisição de insumos emitidas
pelos fornecedores e de notas fiscais complementares emitidas pela própria fiscalizada
(Fls. 795 a 799; e 802). Entendemos que para tal situação, e tendo ocorrido
efetivamente o recebimento a maior de mercadorias, o correto, S.M.J, seria o
próprio fornecedor emitir regularmente a respectiva Nota Fiscal Complementar,
uma vez que o documento hábil que ampara a apuração de créditos para o
PIS/Pasep (e, inclusive, para o ICMS), no caso da aquisição de insumos no
mercado interno, é a Nota Fiscal regularmente emitida pelo Fornecedor da -
mercadoria ou pelo Prestador do Serviço.
Desta forma, após relacionarmos todas as notas fiscais complementares emitidas pela
própria fiscalizada (Fls. 978 a 989), procedemos a GLOSA dos créditos para o PIS Não-
Cumulativo, indevidamente, apurados. (e-fl. 1.003 – grifei)
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Observa-se que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento legal ou normativo
para a sua exigência no sentido de que as notas fiscais complementares devem necessariamente
ser emitidas pelos fornecedores das mercadorias para serem admitidas como meios hábeis a
demonstrar a operação para fins de creditamento do PIS e da COFINS.
Não se ignora que a legislação do PIS e da COFINS exige que os custos e
despesas incorridos que ensejam o direito de crédito sejam pagos ou creditados por pessoas
jurídicas domiciliadas no país. Nos termos do art. 3o, §3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o
10.833/2003:
Art. 3o (...) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (grifei)
Contudo, um documento fiscal emitido pelo próprio adquirente dos bens, leia-se,
que não tenha sido emitido pelo próprio fornecedor, não invalida automaticamente a tomada do
crédito do PIS e da COFINS não cumulativos como pretendido pela fiscalização, não
demonstrando que os valores não teriam sido pagos ou creditados a fornecedor domiciliado no
país como exigido pela legislação. Necessário confirmar eventuais peculiaridades na operação do
sujeito em relação aos documentos contábeis e fiscais que os respaldam.
Com efeito, como identificado na Solução de Consulta COSIT n.o 4/2017 ao tratar
das contribuições não cumulativas, “a emissão de nota fiscal pela pessoa jurídica tem caráter
instrumental e probatório em relação ao fato gerador da contribuição, gerando contra ela
presunção relativa de veracidade de seus dados, aplicável pelo fisco, a seu critério, inclusive no
caso de irregularidade na emissão.” Contudo, no presente caso, a fiscalização sequer considerou
que a nota fiscal complementar emitida pela Recorrente seria um documento fiscal capaz de ser
dotado de presunção relativa de veracidade, não enfrentando os dados nela indicados. De fato, as
notas fiscais complementares emitidas foram desconsideradas pelo simples fato de terem sido
emitidas pela Recorrente na condição de adquirente das mercadorias, sendo que o procedimento
correto seria a emissão dessa nota complementar pelos próprios fornecedores.
A situação vivenciada pela Recorrente é reiterada para os adquirentes de
commodities como o carvão: no momento da pesagem das mercadorias para a emissão da nota
fiscal de entrada, as empresas adquirentes das mercadorias identificam uma diferença no peso
das mercadorias que entraram no seu estabelecimento em relação à nota fiscal de saída emitida
pelo fornecedor. Quando a nota fiscal original indica um peso inferior àquele que efetivamente
chegou ao estabelecimento, as empresas adquirentes emitem uma nota fiscal complementar para
regularizar o valor a ser pago ao fornecedor.
Essa nota fiscal complementar é passível de ser emitida em conformidade com as
orientações ditadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ por meio do
Convênio S/No, de 15/12/1970 e do Convênio/SINIEF 06/89:
 Convênio S/No, de 15/12/1970
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Art. 21. A Nota Fiscal, além das hipóteses previstas no artigo anterior, será também
emitida: (...)
III - na regularização em virtude de diferença de preço ou de quantidade das
mercadorias, quando efetuada no período de apuração dos respectivos impostos
em que tenha sido emitida a Nota Fiscal originária; (...)
§ 3o Nas hipóteses dos incisos III e IV, se a regularização não se efetuar dentro dos
prazos mencionados, a Nota Fiscal será também emitida, sendo que as diferenças dos
impostos devidos serão recolhidas em guias especiais, com as especificações
necessárias da regularização; na via da Nota Fiscal presa ao talonário deverá constar
essa circulação, mencionando-se o número e a data da guia de recolhimento.
(...)
Art. 54. O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário, emitirá nota fiscal
sempre que em seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou
simbolicamente:
I - novos ou usados, remetidas a qualquer título por particulares, produtores
agropecuários ou pessoas físicas ou jurídicas não obrigados à emissão de
documentos fiscais;
(...)
Art. 56. Na hipótese do artigo 54 a nota fiscal será emitida, conforme o caso:
I - no momento em que os bens ou as mercadorias entrarem no estabelecimento;
II - no momento da aquisição da propriedade, quando as mercadorias não devam
transitar pelo estabelecimento do adquirente;
III - antes de iniciada a remessa, nos casos previstos no seu § 1o.
Parágrafo único. A emissão da nota fiscal, na hipótese do item 1 do § 1o do artigo 54,
não exclui a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Produtor. (sem grifos no
original)
 Convênio/SINIEF 06/89
Art. 4o Além das hipóteses previstas neste Convênio, será emitido documento
correspondente:
(...)
II - na regularização em virtude de diferença de preço, quando efetuada no período
de apuração dos respectivos impostos em que tenha sido emitido o documento
original; (Nova redação dada ao inciso III do art. 4o pelo Ajuste 01/89, efeitos a partir
de 02.05.89.)
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III deste artigo, se a
regularização não se efetuar dentro dos prazos mencionados, o documento fiscal será,
também, emitido, sendo que o imposto devido será recolhido em guia especial com as
especificações necessárias à regularização, devendo constar no documento fiscal o
número e a data da guia de recolhimento.
O Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n.o 4.544/2002, vigente à época dos
fatos geradores envolvidos nos presentes autos, igualmente traz uma previsão admitindo a
emissão de nota fiscal na hipótese de identificação de diferença de preço ou quantidade:
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Art. 333. A Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, será emitida: (...)
XII - no destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que foi efetuado com
erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda, com diferença de preço ou de
quantidade; (...)
§ 5o Nas hipóteses dos incisos XI e XII do caput, a nota fiscal não poderá ser emitida
depois de iniciado qualquer procedimento fiscal, adotado o mesmo critério quanto aos
demais incisos se excedidos os prazos para eles previstos.
Observa-se que os dispositivos acima transcritos não evidenciam, com veemência,
que esse documento complementar deve ser necessariamente emitido pelo fornecedor da
mercadoria (estabelecimento do qual saiu a mercadoria).
Inclusive, a emissão da nota fiscal complementar pelo estabelecimento adquirente
das mercadorias é uma interpretação autorizada, por exemplo, pela Secretaria de Fazenda do
Estado de Minas Gerais, como se depreende da Consulta de Contribuinte SEFAZ n.o 78
(Publicado no DOE - MG de 09/05/2012), em especial em se tratando de fornecedor produtor
rural para o qual consta dispensa de escrituração de nota fiscal complementar:
ICMS - DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO DE
QUANTIDADE
ICMS – DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO DE
QUANTIDADE- Na hipótese de emissão de documento fiscal que consigne
quantidade de mercadoria superior ao da efetiva operação, o destinatário deverá
escriturar o documento fiscal e apropriar-se do respectivo crédito, se for o caso, pelo
valor real da operação, fazendo constar essa circunstância na coluna "Observações" do
livro Registro de Entrada e comunicar o fato ao remetente, por meio de
correspondência, em cumprimento ao disposto no item 4 da Instrução Normativa
DLT/SRE no 03/92.
EXPOSIÇÃO:
A Consulente, com apuração pelo regime de débito e crédito, informa exercer atividade
de comércio e exportação de café.
Aduz adquirir café cru em grão no mercado interno, produto este que é rebeneficiado
em armazém geral terceirizado, onde também o armazena para posterior revenda nos
mercados interno e externo.
Argumenta que, no momento da entrada do café no armazém geral, eventualmente
é constatada divergência de quantidade para mais ou para menos em relação à
nota fiscal que acobertou a remessa.
Acrescenta que, quando celebra contrato de compra de café com cooperativa,
emite a nota fiscal e efetua o pagamento devido em face de tal contrato, sendo que
o peso do produto somente é verificado quando ocorre a entrada do café no
armazém geral.
Isto posto,
CONSULTA:
1 – Está correta a emissão de nota fiscal em relação ao acréscimo de peso, uma vez
que a Consulente efetua o pagamento referente a este acréscimo?
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

2 – Caso positiva a resposta à questão anterior, terá que emitir nota fiscal
destinada ao armazém geral para remessa simbólica do café constante da diferença
encontrada?
(...)
RESPOSTA:
1 e 2 - Inicialmente, ressalte-se que a disciplina regulamentar a ser observada para
regularização da diferença de quantidade ou peso, verificada no documento original,
encontra-se estabelecida no inciso X do art. 70 e nos art. 14 e 20 da Parte 1 do Anexo V,
todos do RICMS/02, observado, no que cabível, o disposto na Seção I do Capítulo IV
da Parte 1 do Anexo IX do mesmo Regulamento e na Instrução Normativa DLT/SRE no
03/92.
Isto posto, na hipótese de ser verificada a existência de mercadoria em quantidade
ou valor superior ao consignado na nota fiscal que acobertou a remessa, para
regularizar a situação a Consulente deverá observar a condição do remetente.
Caso este seja produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural Pessoa
Física, está dispensado da emissão de nota fiscal complementar para regularização
da diferença, nos termos do art. 463, inciso I, alínea “c”, Parte 1, Anexo IX do
RICMS/02, ressalvada a hipótese em que o produtor for ressarcido do crédito
presumido a que se referem os incisos XXXIII e XXXIV do art. 75 deste
Regulamento.
Neste caso, caberá à Consulente emitir nota fiscal para regularizar a diferença a
maior verificada, conforme previsto no inciso XIII do art. 20 da Parte 1 do Anexo
V do RICMS/02.
Caso a Consulente tenha efetuado a opção de que trata o § 6o deste mesmo art. 20,
deverá emitir nota fiscal por ocasião da entrada do produto no estabelecimento,
documento este em que deverá ser consignada a quantidade e o valor real, ficando
dispensada a emissão de outra nota fiscal em relação à diferença.
Nas demais hipóteses, sendo a quantidade ou valor superior ao informado no
documento fiscal que acobertou a operação, a Consulente deverá comunicar o fato
ao remetente para que este providencie a emissão de nota fiscal complementar,
com destaque do imposto, quando for o caso. O valor porventura destacado na
nota fiscal complementar poderá, da mesma forma que aquele consignado no
documento fiscal original, ser apropriado pela Consulente, desde que observadas
as condições estabelecidas na legislação.
Ainda na hipótese em que a quantidade ou valor da mercadoria sejam superiores ao
informado no documento fiscal que acobertou a operação e caso o produto seja entregue
pelo vendedor diretamente ao armazém-geral a pedido do adquirente/depositante,
observado o disposto na Seção I do Capítulo IV da Parte 1 do Anexo IX do RICMS/02,
o armazém-geral deverá comunicar o fato ao depositante e ao remetente/vendedor para
que sejam tomadas as providências cabíveis acima referidas.
Recebida a nota fiscal complementar, o armazém-geral deverá escriturá-la no Livro
Registro de Entradas, informando no campo “Observações” o motivo de sua emissão e o
número da nota fiscal original. (...)(sem grifos no original)
Observa-se, portanto, que os diplomas normativos que disciplinam as emissões de
notas fiscais admitem a emissão da nota fiscal complementar para a regularização da operação
em virtude de diferença de peso no mesmo período de apuração dos impostos em que tenha sido
emitido a nota fiscal original. A depender da operação, essa nota complementar poderá ser
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

emitida pelo próprio adquirente da mercadoria no momento da entrada da mercadoria em seu
estabelecimento.
Descabida, portanto, a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido de
que a nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da mercadoria. A
depender das peculiaridades da operação, possível que seja atribuído ao próprio adquirente da
mercadoria o encargo de elaborar a nota fiscal complementar no momento da entrada, para
respaldar a operação.
Nesse sentido, a nota fiscal complementar, ainda que emitida pelo próprio sujeito
que se utiliza dos créditos de PIS/COFINS não cumulativos, não pode ser meramente descartada
pela fiscalização, sendo um documento capaz de identificar uma operação que ocorreu de fato
(aquisição de mercadoria de fornecedor a maior que o valor indicado na nota fiscal de saída).
Contudo, por se tratar de documento emitido pela pessoa jurídica adquirente, necessário
confirmar se a despesa foi paga ou creditada ao fornecedor para demonstrar o requisito para o
gozo do crédito de PIS e COFINS trazido pelas Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Portanto, cabe ser afastada a justificativa trazida pela fiscalização para a negativa
do crédito para que sua validade seja perpetrada pela fiscalização considerando os lançamentos
fiscais e contábeis realizados pelo sujeito passivo, identificando se os valores identificados nas
notas fiscais complementares foram pagos ou creditados aos fornecedores.
Esse entendimento, inclusive, foi veiculado pela r. decisão recorrida, ao
reconhecer com base na diligência fiscal que parte dos valores confirmados pelo contribuinte
poderiam ser admitidos como crédito:
1 - Notas fiscais complementares de aquisição de carvão vegetal (combustível):
De acordo com o disposto no art. 3o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (
Cofins), a pessoa jurídica pode descontar créditos calculados em relação bens e
serviços, utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
A IN SRF no 404/2004, art. 8o, determina de que forma será feito o cálculo do crédito da
Cofins Não-cumulativa. O artigo 9o do mesmo normativo deixa claro que o direito ao
crédito de que trata o artigo 8o aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos encargos de depreciação e amortização de bens adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País; e
IV - aos bens e serviços adquiridos, aos custos, despesas e encargos incorridos a
partir de 1o de fevereiro de 2004.
Observa-se que o texto não especifica o documento comprobatório para que se faça jus
ao crédito a descontar. Porém, condiciona o direito ao crédito aos custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que serviu de base para o Despacho
Decisório, após verificação das Notas Fiscais de aquisições de bens e serviços utilizados
como insumos, que tenham gerado direito ao crédito pleiteado, constataram-se
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

irregularidades em notas fiscais complementares de aquisição do insumo carvão. Tais
notas foram emitidas pelo próprio beneficiário do crédito. A autoridade fiscal aponta tal
fato como irregular, o que é certo, vez que o instrumento hábil para comprovação de
custos e/ou despesas é a nota fiscal (ou documento equivalente) emitida pelo fornecedor
de tais bens ou serviços.
A mera emissão, pelo próprio comprador, de nota fiscal de entrada – complementar, não
constitui prova do que a legislação exige para que se faça jus ao crédito sobre os
referidos insumos.
No caso, somente a comprovação do pagamento do carvão adquirido tem o condão
de conferir validade ao crédito correspondente a esse insumo.
Dessa forma, como o contribuinte alegou em sua peça de defesa que houve o efetivo
pagamento e chegou a anexar alguns comprovantes para tanto, os autos foram
baixados em diligência para que a Unidade Local pudesse comprovar tal fato junto
aos demais documentos que embasavam a contabilidade do administrado.
O relatório de diligência fiscal apurou que somente restaram comprovados alguns
pagamentos relativos aos processos no 10325.001531/2008-76 e 10325.001532/2008-11,
ambos referentes ao 4o trimestre de 2005. Já quanto aos demais processos e períodos de
apuração, nada foi comprovado.
Registre-se que o sujeito passivo foi intimado a apresentar a comprovação dos
alegados pagamentos, contudo, limitou-se a afirmar que os documentos foram
perdidos pela ação do tempo e não mais reunia condições materiais de relacionar
as notas aos débitos de suas contas bancárias.
Dessa forma, somente nos processos no 10325.001531/2008-76 e 10325.001532/2008-
11, devem ser revertidas as glosas que tomaram por base as notas fiscais de entrada
identificadas na página no 4 do relatório de diligência fiscal de fls. 1983/1990. (e-fls.
2.000/2.001 - grifei)
Ora, uma vez afastados os fundamentos do despacho decisório (categórica
desconsideração das notas fiscais de entrada), caberia à autoridade julgadora determinar o seu
cancelamento nesta parte para que novo despacho seja proferido após afastar o fundamento no
sentido de que as notas fiscais complementares emitidas pela Recorrente não seriam documentos
hábeis. Essa providência busca evitar a supressão de instância, como já me manifestei no
Acórdão 3402-004.896, de 01/02/2018, com fulcro em outras manifestações deste Conselho:
Contudo, diante destas circunstâncias, afastado o único fundamento jurídico
apresentado para a negativa à restituição do crédito, necessário que seja realizado
um novo trabalho fiscal para a confirmação da validade e liquidez do crédito, e
não simplesmente a realização de uma diligência para a verificação de sua validade
nesta segunda instância administrativa.
Com efeito, ao contrário do que foi indicado na resolução, o presente processo não pode
ser objeto de análise por este colegiado, mesmo após a realização da diligência, sob
pena de supressão de instância, como já entendido em outras oportunidades por este
Conselho:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2000
a
30/09/2000
DENEGAÇÃO
DO
PEDIDO
SOB.
FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA INEXISTENTE. NULIDADE DO PROCESSO
A PARTIR DO DESPACHO DECISÓRIO. Deve ser anulado o processo, a
partir do Despacho Decisório, inclusive, quando se verifica que o indeferimento
do pedido formulado pela contribuinte deu-se sob fundamento fático inexistente,
sendo defeso ao CARF inovar a fundamentação da denegação do pedido,
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

sob pena de supressão de instância. Recurso Voluntário provido em parte."
(Número do Processo 10940.900089/2006-43 Data da Sessão 18/03/2015
Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira Acórdão 3202-001.608 -
grifei)
"Processo administrativo fiscal. Nulidade. Supressão de instância. Cerceamento
do direito de defesa. As normas que regem o processo administrativo fiscal
concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em
duas instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento
do direito de defesa. Nulo é o ato administrativo maculado com vício dessa
natureza. Processo que se declara nulo a partir do despacho decisório viciado,
inclusive." (Número do Processo 16327.002874/99-71 Data da Sessão
05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges No Acórdão 303-33.805 - grifei)
(...) Diante do exposto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o despacho decisório e, afastando o fundamento da decadência, seja analisada
a liquidez e certeza do crédito pleiteado. (grifei)
No mesmo sentido, vide também o Acórdão n.o 3402-006.108, de relatoria do
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, de 31/01/2019.
Contudo, no presente caso, a autoridade julgadora não tomou essa providência e
considerou que para parte do crédito não foram apresentados os “comprovantes de pagamento”
necessários a demonstração do crédito. Entretanto, ao contrário do que se aduz da documentação
da diligência, os “comprovantes de pagamento” não são os únicos documentos hábeis à
demonstrar o pagamento ou creditamento ao fornecedor, sendo certo que é cabível que essa
prova seja produzida por meio da documentação contábil do sujeito passivo, que em nenhum
momento foi posta em cheque nos presentes autos.
Observe-se que na diligência fiscal, a fiscalização solicitou especificamente ao
sujeito passivo relação de comprovantes de pagamento e os comprovantes de pagamento
digitalizados (e-fl. 1.984):

A fiscalização, portanto, não adentrou na análise dos lançamentos contábeis do
sujeito passivo que podem ser suscetíveis a comprovar o pagamento ou creditamento, solicitando
diretamente uma cópia em pdf. dos comprovantes de pagamento. De toda forma, na diligência
fiscal o sujeito passivo trouxe um levantamento exemplificativo dos pagamentos realizados, para
demonstrar os pagamentos lançados em sua contabilidade. No Recurso Voluntário, evidencia que
a contabilidade efetivamente demonstraria esse pagamento o que, contudo, não foi analisado pela
fiscalização (e-fl. 2.044):
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

De fato, em nenhum momento na diligência fiscal a fiscalização adentra na forma
como os valores das notas fiscais complementares foram lançados na contabilidade da empresa e
se, por meio da contabilidade, seria possível confirmar que os valores foram pagos aos
fornecedores. E essa verificação caberá ser realizada pela fiscalização no momento da emissão
do novo despacho decisório neste item, quanto aos valores que remanesceram após a r. decisão
recorrida.
Ora, como indicado no art. 26 do Decreto n.o 7.574/2011, a escrituração faz prova
dos fatos nela registrados e comprovados pelos documentos hábeis. No presente caso, a
fiscalização em qualquer momento evidenciou no despacho decisório como foram feitos os
registros contábeis das notas fiscais complementares e as razões pelas quais não haveria efetiva
comprovação do pagamento à partir da escrituração:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
A empresa inclusive apresentou documentação exemplificativa para demonstrar a
validade dos valores escriturados, documentos esses que foram admitidos na diligência.
Contudo, a análise da documentação contábil apresentada pela empresa foi meramente
desconsiderada.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário neste item para que seja afastada a motivação para a negativa parcial do crédito
referente às notas fiscais complementares emitidas pela própria Recorrente, cabendo à
fiscalização proceder com a verificação da validade do crédito tomado pelo sujeito passivo
(efetivo pagamento ou creditamento dos valores aos fornecedores).
II – DA GLOSA DE CRÉDITOS DE PRODUTOS MONOFÁSICOS (PNEUS E
CÂMARAS DE AR)
A Recorrente ainda se insurge contra a glosa de produtos abrangidos pelo regime
monofásico, especificamente dos pneus e câmaras de ar, apontados no item 2.3 do Despacho
Decisório. As glosas foram realizadas conforme contas contábeis da pessoa jurídica:
2.3 — Pneus e Câmaras.
Procedeu-se a glosa de gastos com Pneus e Câmaras-de-ar. Tais produtos têm sua
tributação concentrada no Importador ou no Produtor.
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Já para os Atacadistas e Varejistas possuem alíquotas reduzidas a 0% (zero por
cento). A fiscalizada por sua vez, como comprou o produto em empresas que em
sua fase anterior não ocorreu a incidência de tais tributos, não poderá calcular
credito sobre tal aquisição. (...) (e-fl. 1.009 - grifei)
Assim, a fiscalização entende que, em se tratando de produtos abrangidos pelo
regime monofásico, não caberia o creditamento. A Recorrente em nenhum momento nega esse
regime de tributação desses produtos, buscando o creditamento considerando a impossibilidade
de vedação ao crédito.
Contudo, o fundamento do despacho decisório pela glosa dos créditos de produtos
com tributação concentrada já foi referendado por essa turma no Acórdão no 3402-006.650, de
23/05/2019, de relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, ao tratar
especificamente do direito ao crédito das revendedoras, cujas razões de decidir aqui adoto nos
seguintes termos:
Os combustíveis (gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e outros) a partir de 1o de
julho de 2000 são tributados pelas referidas Contribuições pela modalidade monofásica,
incidindo uma única vez no fabricante ou importador, desonerando a receita da venda
desses produtos nos distribuidores e varejistas.
Como é consabido, a incidência monofásica tem por objetivo concentrar a incidência
tributária, de modo que são aplicadas aos produtores ou importadores alíquotas
diferenciadas, superiores às básicas, enquanto os demais (atacadistas e verejistas) são
tributados à alíquota zero.
Cumpre destacar que a incidência monofásica não se confunde com o instituto da
substituição tributária, uma vez que nesta última as receitas estão obrigatoriamente
sujeitas ao regime cumulativo, o que não acontece na primeira. Dessa forma, mesmo
dentro da sistemática monofásica, os produtos sujeitos às alíquotas diferenciadas
poderão estar sujeitos ao regime cumulativo ou não cumulativo, de acordo com o
regime de tributação da pessoa jurídica (presumido ou real, respectivamente).
Ou seja, a incidência monofásica não é exceção à aplicação do regime não cumulativo e,
consequentemente, no desconto de créditos inerente à essa modalidade de tributação. 1
Contudo, há regras na legislação que precisam ser observadas.
Quando ocorre a tributação concentrada no início da cadeia produtiva, não haverá
a apuração de créditos e débitos nas etapas posteriores.
Por isso é que, com relação aos varejistas, acertadamente o artigo 3o, inciso I das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos
produtos adquiridos para revenda, mas excetua o direito ao crédito da aquisição
de combustíveis (dentre outros produtos), os quais são tributados pela
Contribuições pelo regime monofásico (artigo 3o, inciso I, alínea "b"). Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei;
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Assim, não há dúvida de que não poderia a Recorrente tomar crédito dos combustíveis
que adquire para revenda. (grifei)
Essas mesmas razões de decidir trazidas para os combustíveis e lubrificantes
igualmente se aplicam para os pneus e câmaras de ar, igualmente abrangidos pelo regime
monofásico na forma do art. 5o da Lei n.o 10.485/2002:
Art. 5o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas
posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI,
relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e
cinco décimos por cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos produtos referidos no
caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas.
E nesse mesmo sentido são reiteradas as manifestações de outras turmas desta 3o
Seção do CARF, como se depreende, por exemplo, dos Acórdãos 3302-008.215 (Relator Jorge
Lima Abud, Sessão de 18/02/2020) e 3201-006.659 (Relator Paulo Roberto Duarte Moreira,
Sessão de 18/02/2020).
Por conseguinte, como indicado no despacho decisório, uma vez tendo adquirido
os produtos das revendedoras, as aquisições realizadas pela Recorrente foram sujeitas à alíquota
zero, o que não gera direito ao crédito em conformidade com o art. 3o, §2o, II, das Leis 10.637/02
e 10.833/03. É o que foi bem desenvolvido pela r. decisão recorrida:
Na espécie, devem ser aplicados os seguintes dispositivos das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2004:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep [da
COFINS] aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no
art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento)
[7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento)].
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
V - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11
(pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(..)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

o concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (grifo nosso)
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, o desconto de créditos
não alcança a aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, que é o caso tratado na
espécie, conforme se conclui da leitura do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, verbis,
Art. 5 o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos
classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-
ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2%
(dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento),
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da
venda dos produtos referidos no caput , auferida por comerciantes
atacadistas e varejistas. (grifo nosso)
Acerca das alegações sobre a suposta possibilidade de creditamento conferida pelo
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tal norma não pode ser aplicada ao contribuinte
por este não se caracterizar como “vendedor” de pneus e câmaras, na cadeia
produtiva, e sim “comprador”.
Por essa razão, não é cabível o creditamento reclamado.. (e-fls. 2.001/2.002 - grifei)
Com isso, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
III – DOS CRÉDITOS DE INSUMO
Por fim, requer a Recorrente que sejam admitidos os créditos de insumo tomados
com serviços de manutenção de veículos próprios utilizados no transporte do carvão vegetal
entre as carvoarias e siderúrgica e com garfos, lonas e placas para produção, conservação e
transporte do carvão vegetal.
Esses itens foram mantidos pela r. decisão recorrida por não serem empregados
“diretamente” no processo produtivo:
4. Manutenção de veículos: (...)
Em vista de todo o exposto, conclui-se que para configurar insumos para os fins de
creditamento na forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o,
II, da Lei no 10.833, de 2003, as partes e peças de reposição usadas em
equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda devem sofrer
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem
em que forem aplicadas. Também se consideram insumos, para os mesmos fins, os
serviços de manutenção em equipamentos utilizados na fabricação de bens
destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços, que não acrescentem
vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicados, desde que respeitados
todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie.
Analisando o caso concreto, verifica-se que o gasto com a manutenção dos veículos
que operam diretamente na produção (pás carregadeiras, veículos pesados de
carga e descarga de materiais nos alto-fornos), enquadram-se no conceito de
insumos, devendo, portanto serem estornadas as glosas realizadas pela fiscalização.
A mesma conclusão acima não pode ser adotada no caso da manutenção dos
veículos utilizados no transporte de carvão vegetal entre as carvoarias e
siderúrgica. Aqui tem-se caracterizada uma despesa de manutenção de veículos de
transporte de matéria prima, atividade não ligada diretamente à produção;
devendo, portanto, ser mantida a glosa correspondente.
5. Gastos com garfos, lonas e placas:
Quando do procedimento de diligência, o defendente explicou que garfos são
utilizados no manuseio do carvão, lonas são utilizadas na cobertura do carvão,
quer nas carvoarias, quer no transporte daquele material pelos caminhões, e
placas servem para sinalização e advertência nas unidades de produção.
Com efeito, conforme as explicações contidas no tópico acima, gastos com tais
materiais não se enquadram no conceito de insumos, visto estes não sofrerem alterações,
tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Dessa forma, ficam mantidas as glosas realizadas. (e-fl. 2.005 - grifei)
Primeiramente, insta salientar que, especificamente quanto às despesas com
manutenção, a Recorrente não trouxe qualquer consideração específica quanto às partes e peças
para manutenção dos veículos, trazendo considerações tão somente quanto aos serviços de
manutenção. Com efeito, o Recurso Voluntário enfrenta apenas a afirmação da r. decisão
recorrida no sentido de que o “transporte de carvão vegetal entre as carvoarias e siderúrgica” é
“uma despesa de manutenção de veículos de transporte de matéria prima, atividade não ligada
diretamente à produção” (e-fl. 2.005). Não faz qualquer consideração quanto às partes e peças
para manutenção e a impossibilidade de aumentar a vida útil do bem em 1 (um) ano.
E, considerando a alegação do sujeito passivo quanto à exigência das despesas
serem incorridas “diretamente” na produção, a interpretação adotada pela DRJ para a análise do
conceito de insumo nesses casos parte da concepção restritiva já ultrapassada após o julgamento
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170.
Com efeito, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002 (conversão da MP
66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o
10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a
partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis
de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados
pela aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob
análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em curso na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei).
Referido julgado foi ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (STJ, REsp 1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise
deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota,
foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade
aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
À luz deste conceito, cabe primeiramente apontar que a Recorrente se dedica à
atividade de “industrialização e o comércio de ferro gusa e produtos de siderurgia e metalurgia
em geral, inclusive importação e exportação e reflorestamento” (e-fl. 49), conforme indicado em
seu objeto social.
Atentando-se para as despesas com serviços de manutenção de veículos, a r.
decisão recorrida admitiu os créditos de insumo sobre a manutenção de veículos utilizados na
produção, não admitindo essas despesas para os veículos próprios de transporte de matéria
prima, utilizados no transporte do carvão vegetal entre as carvoarias e siderúrgica. Neste ponto,
cumpre salientar que a fiscalização ou mesmo o sujeito passivo em qualquer momento indicam
nos presentes autos que os veículos seriam integrantes do ativo imobilizado da Recorrente. Toda
a discussão foi travada nos presentes autos reconhecendo que essas despesas poderiam ou não
ser admitidas como insumos.
A fiscalização, partindo do conceito mais restritivo de insumo até então adotado
pela Receita Federal, afirma que as despesas com manutenção (peças e serviços) não seriam
insumos por não serem empregados “diretamente no processo produtivo”:
3.1 — Peças e Serviços utilizados como Insumo pagos a Pessoas Jurídicas
(Manutenção).
Procedeu-se a glosa de gastos com Manutenção que não foram empregados
diretamente no processo produtivo, tais glosas ocorreram em gastos realizados junto
aos Hortos da Fiscalizada, bem como naqueles que não foram aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto, conforme IN SRF n°247/2002 em seu Art 66,
parágrafo 5°, Inc 1, alínea b. (e-fl. 1.010 - grifei)
Na r. decisão de primeira instância, parte das despesas com serviços de
manutenção de veículos foram reconhecidas como incorridas diretamente no processo produtivo,
especificamente quanto às pás carregadeiras e aos veículos pesados de carga e descarga de
materiais nos alto-fornos.
Contudo, à luz do conceito de insumo intermediário, caberia ser igualmente
admitida a relevância das despesas com serviços de manutenção dos veículos para a
movimentação da matéria prima dos estabelecimentos da própria Recorrente (Fazenda) e de seus
fornecedores para a usina. Com efeito, a subtração destas despesas de movimentação da matéria
prima obstam a própria atividade de industrialização da empresa, enquadrando-se no conceito de
insumo como já reconhecido, inclusive, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 COFINS.
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. O conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o
10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-
cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. São itens essenciais ao processo
produtivo do Contribuinte em referência os combustíveis (óleo diesel e gás GLP)
utilizados na movimentação de matéria-prima; e os bens adquiridos para
manutenção
de
máquinas
e
equipamentos.
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES
PELO CARF. Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado
nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária. (Número do Processo 16403.000128/2007-55 Data da Sessão
16/10/2019 Relatora Vanessa Marini Cecconello Acórdão n.o 9303-009.681 - grifei)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO
APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
PRODUTIVA. O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos
de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida
caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção dos bens ou
produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato direto com
os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais. PIS. REGIME NÃO-
CUMULATIVO.
CRÉDITO
RELATIVO
AOS
SERVIÇOS
DE
MOVIMENTAÇÃO INTERNA. Geram direito a crédito da contribuição ao PIS,
apurado nos termos da Lei 10.637/02, os serviços tomados de pessoas jurídicas
para movimentação interna das matérias-primas. Recurso Especial do Procurador
Negado. (Número do Processo 10954.000049/2004-89 Data da Sessão 28/11/2017
Relator Rodrigo da Costa Pôssas No Acórdão 9303-005.933 - grifei)
Insta mencionar que a relevância dessas despesas foi evidenciada na diligência
realizada na primeira instância, na qual foi identificado pelo sujeito passivo a necessidade de
veículos próprios para o transporte do carvão vegetal do local de produção até a unidade
produtora (e-fl. 1.664):
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Assim, por serem relevantes ao processo produtivo da pessoa jurídica para a
movimentação da matéria prima, cabem ser revertidas as glosas com despesas de serviços de
manutenção de veículos utilizados no transporte do carvão vegetal entre as carvoarias e a
siderúrgica.
Da mesma forma, os garfos, lonas e placas utilizados na produção, conservação e
transporte do carvão vegetal devem ser admitidos como insumos da Recorrente, por se tratarem
de despesas essenciais para a sua produção. Como esclareceu a Recorrente, esses bens são de
“curta duração, sem os quais o insumo carvão vegetal não pode ser produzido adequadamente”
(e-fl. 2.048) Os detalhes da forma de utilização desses bens no processo produtivo da empresa
foram elucidados pela própria r. decisão recorrida com fulcro na diligência efetuada. Vejamos
novamente o seu teor:
Quando do procedimento de diligência, o defendente explicou que garfos são
utilizados no manuseio do carvão, lonas são utilizadas na cobertura do carvão, quer
nas carvoarias, quer no transporte daquele material pelos caminhões, e placas servem
para sinalização e advertência nas unidades de produção. (e-fl. 2.005 - grifei)
Da mesma forma, a ampla descrição desses itens foi assim realizada na diligência
pela pessoa jurídica (e-fl. 1.664):

Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Os garfos, portanto, são bens utilizados no próprio manuseio da matéria prima
para a utilização na indústria siderúrgica, enquanto as lonas são essenciais para o transporte
seguro do carvão para sua utilização no processo de produção.
Por sua vez, as placas são essenciais para a sinalização das unidades de produção
e indústria. Tratam-se, inclusive de cumprimento à exigência de Normas Regulamentadoras de
Segurança e Saúde Ocupacional, como a NR 12 (SEGURANÇA NO TRABALHO EM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) que indica a exigência de sinalização no item 12.12 nas
instalações onde se encontrem máquinas e equipamentos e neles próprios:
12.12 Sinalização.
12.12.1 As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram,
devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre
os riscos a que estão expostos, as instruções de operação e manutenção e outras
informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores.
12.12.1.1 A sinalização de segurança compreende a utilização de cores, símbolos,
inscrições, sinais luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicação de mesma
eficácia.
12.12.1.2 A sinalização, inclusive cores, das máquinas e equipamentos utilizados nos
setores alimentícios, médico e farmacêutico deve respeitar a legislação sanitária vigente,
sem prejuízo da segurança e saúde dos trabalhadores ou terceiros.
12.12.1.3 A sinalização de segurança deve ser adotada em todas as fases de utilização e
vida útil das máquinas e equipamentos.
12.12.2 A sinalização de segurança deve:
a) ficar destacada na máquina ou equipamento;
b) ficar em localização claramente visível; e
c) ser de fácil compreensão.
12.12.3 Os símbolos, inscrições e sinais luminosos e sonoros devem seguir os padrões
estabelecidos pelas normas técnicas oficiais ou pelas normas técnicas internacionais
aplicáveis.
Como itens indispensáveis à segurança do trabalhador e das pessoas que circulam
na indústria, o raciocínio para a concessão do crédito para as placas de sinalização é semelhante
aos materiais de segurança e aos Equipamentos de Proteção Individual, amplamente reconhecida
por esse Conselho.3
Assim, em se tratando de insumo da produção da pessoa jurídica, cabem ser
igualmente revertidas as glosas sobre as despesas com garfos, lonas e placas utilizados na
produção, conservação e transporte do carvão vegetal.
IV – CONCLUSÃO.

3 À título de exemplo, vide: Acórdão 3201-005.058, Sessão 27/02/2019, Relator Leonardo Correia Lima Macedo,
Acórdão 9303-007.856, Sessão 22/01/2019, Relator Demes Brito e Acórdão 9303-007.845, Sessão 22/01/2019,
Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-007.468 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.001531/2008-76

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para:
IV.1. reformar o despacho decisório especificamente no item “NF's
Complementares” para que, afastado o fundamento quanto a legitimidade
probatória da nota fiscal complementar, seja analisada a liquidez e certeza do
crédito pleiteado; e
IV.2. estornar as glosas de créditos de insumo sobre as despesas com serviços de
manutenção de veículos utilizados no transporte do carvão vegetal entre as
carvoarias e a siderúrgica e com garfos, lonas e placas para produção, conservação
e transporte do carvão vegetal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital